Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0701843-89.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravado: SABRINA CASARIN COSTA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida na ação de conhecimento 0706999-50, proposta por SABRINA CASARIN COSTA. A decisão agravada deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a) a suspensão da cobrança das taxas de seguro prestamista (MPI) e seguro de danos físicos ao imóvel (DFI) referente ao contrato 519.000.106 firmado com a parte autora; b) a realização de arresto eletrônico pelo sistema BACENJUD nas contas bancárias mantidas pela parte ré, no montante de R$ 21.748,30, com posterior transferência à conta judicial vinculada ao feito. O magistrado fixou, ainda, multa de a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID 13932398). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a parte autora não demonstrou a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que não há abusividade no contrato firmado livremente entre as partes, o que legitima a cobrança das referidas taxas. Aduz que quando da adesão ao contrato, a parte agravada teve ciência de todas as cláusulas, portanto, o contrato não se tornou desvantajoso para nenhuma das partes. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência com o consequente afastamento da multa cominatória. Subsidiariamente, requer a dilação do prazo para cumprimento da obrigação e a redução do valor das astreintes (id 13932388). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (id 13932393), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, há plausibilidade jurídica na tese da autora suficiente para a concessão da tutela de urgência na origem. No caso dos autos, verifica-se que a demandante, ora agravada, adquiriu, mediante financiamento firmado com a ré, as salas 1607 e 1608, por meio dos contratos 519.000.105 e 519.000.106, respectivamente. Os contratos são similares, pois para a sala 1607 foi financiado o valor de R$ 158.484,22 e para a sala 1608 o valor pouco menor de R$ 110.000,00. Todavia, ambos foram firmados na mesma data, com a mesma taxa de juros de 0,736% e foram entabulados em 121 prestações (20/1/2015 - ID 48562360 - Pág. 50 e 48562372 - Pág. 50). No componente do Fluxo da Operação no Ato da Contratação verifica-se o erro no percentual fixado a título de seguro prestamista (MIP), pois no contrato 519.000.106 (sala 1608) representa 0,31%, já no contrato 519.000.105 (sala 1607) é de 0,02%. Tal equívoco representa uma diferença superior a trezentos reais por mês em relação aos contratos, sendo relevante destacar que, como visto, o valor financiado para a aquisição da sala 1608 era inferior ao da sala 1607 (ID 48562338 - Pág. 22 e 23). Há, ainda, um equívoco no Cronograma de Reposição do Financiamento, onde foram invertidos os valores referentes à taxas de seguro prestamista - MPI e seguro de danos físicos ao imóvel - DFI com relação aos dois contratos (ID 48562338 - Pág. 22 e 23). O erro evidencia-se, ainda, na planilha de Custo Efetivo Total, pois as duas salas, adquiridas pela mesma taxa de juros mensal (0,7360%), com o mesmo número de parcelas (121), apresentam uma desproporção entre valor e custo de 151% com relação à sala 1607 e de 189% com relação à sala 1608, conforme demonstra a planilha contida no ID 48562338 - Pág. 12 dos autos de origem. Ante o exposto, há plausibilidade nas alegações dos autores quando apontam erro na cobrança dos valores referentes à taxas de seguro prestamista - MPI e seguro de danos físicos ao imóvel – DFI, suficiente para justificar a manutenção da tutela de urgência concedida na origem. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO INSCRIÇÃO E LIBERAÇÃO DE NOTA - PAS-UNB. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. (...) Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, seu deferimento é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07206335820198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/2/2020). Igualmente sem razão os recorrentes quanto ao pedido de afastamento e de redução das astreintes. A cominação de multa se trata de medida que visa o adimplemento da obrigação. Buscando tal fim, deve-se fixar quantia de modo que as astreintes sejam expressivas e estimulem a parte a adimplir seu encargo. Por outro lado, não pode ser excessiva a ponto de afastar as noções de equidade e justificar o enriquecimento ilícito. No caso dos autos, o valor da multa, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se compatível com a sua finalidade. Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que determinou a suspensão a suspensão da cobrança das taxas de seguro prestamista (MPI) e seguro de danos físicos ao imóvel (DFI) referente ao contrato 519.000.106 firmado com a parte autora, sob pena de multa cominatória. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator